Tribunal: TJSP
Processo: 3007931-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Ex-servidor estadual. Requisitos para aposentadoria cumpridos. CTC adequada à Portaria MTP no 1.467/22. Expedição. Liminar. – A expedição da Certidão de Tempo de Contribuição requerida pelo impetrante não dependa do ato complexo usualmente visto e o lapso temporal transcorrido desde o protocolo do pedido se afigura excessivo, a denotar presença de fundamento

Ementa:
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Ex-servidor estadual. Requisitos para aposentadoria cumpridos. CTC adequada à Portaria MTP no 1.467/22. Expedição. Liminar. – A expedição da Certidão de Tempo de Contribuição requerida pelo impetrante não dependa do ato complexo usualmente visto e o lapso temporal transcorrido desde o protocolo do pedido se afigura excessivo, a denotar presença de fundamento relevante para o pedido. No entanto, não se entrevê a ineficácia da ordem caso deferida apenas ao final, pois o servidor está recebendo o abono de permanência, não demonstrou ter protocolado pedido de aposentadoria e a ação será rapidamente julgada, ante a via eleita. Inteligência dos art. 7o, III da LF no 12.016/09 e art. 1o, § 3o da LF no 8.437/92. – Liminar deferida. Agravo do Estado provido.